Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-04.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO. ART. 65 DA LEI N. 9.605/1998. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INIMPUTABILIDADE PENAL AFASTADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERICIANDO, AO TEMPO DO CRIME, INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER A ILICITUDE COMETIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. FILMAGENS. LAUDO DE LOCAL DE PICHAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante artigo 110 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o parâmetro a ser utilizado no cálculo da prescrição é a pena concreta aplicada.
2. O prazo prescricional não deve ser analisado como se o processo fosse um bloco inteiriço, porquanto existem causas impeditivas e interruptivas da prescrição, motivo pelo qual ela deve ser verificada ao longo dos atos processuais inerentes a cada fase.
3. Não decorrido o lapso temporal previsto em lei, não há falar em prescrição.
4. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época do crime, não há como ser reconhecida a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
5. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de pichação foram devidamente comprovadas nos autos, restando evidenciada pelos depoimentos judiciais, laudo de pichação e filmagens que mostram o réu no local do crime.
6. Apelação criminal conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.